Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-92.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. RESOLUÇÃO N° 313/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 8o, da Lei n° 11.101/05, fixa o prazo de 10 dias para a apresentação da impugnação à segunda relação de credores na ação de falência e recuperação judicial. Trata-se de direito potestativo atribuído ao credor, para questionar judicialmente ato administrativo proferido pelo Administrador Judicial. Esse decênio possui natureza de prazo decadencial, de sorte que, como não se interrompe ou se suspende, sua contagem não pode ser alterada diante da suspensão dos prazos processuais prevista na Resolução n° 313, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. O artigo 10, da Lei no 11.101/2005, trata do recebimento de habilitações de crédito como retardatárias, e não da impugnação de crédito já inscrito.